Tribunal: STF
Processo: ARE 1314072
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 32, p. 94/95):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMININSTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. READEQUAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
    1. Caso em que o Ministério Público propôs ação civil pública com o fito de compelir o Município de Porto Alegre a adotar providências para a regularização de área preservação permanente, mediante o reassentamento das famílias que lá residem e edificaram suas moradias às margens de arroio. 
    2. A sentença julgou procedentes os pedidos, de modo a obrigar o ente público a impedir a construção de novas edificações nas áreas de preservação permanente, bem como a reassentar os núcleos familiares afetados, num prazo de 30 (dias), sob pena da incidência de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
    3. Insurgência do Município que não reúne condições para acolhimento. Via de regra, descabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais compete ao Poder Executivo. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado.
    4. Não se cuida de revisão do mérito administrativo, mas de controle de legalidade/constitucionalidade. Incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, de modo que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, descabendo, por tais razões, alegar violação do Princípio da Separação dos Poderes. 
    5. Pretensão de inclusão dos ocupantes da área no dispositivo sentencial, de modo que fossem condenados a desocupar a área em prazo predeterminado, que não tem lugar para acolhida, uma vez que não houve pedido relativamente por parte do Ministério Público (autor). Nesse passo, o acolhimento vulneraria o princípio da congruência e introduziria vício ao julgado, o qual passaria a conter determinação extra petita. O fato de os moradores terem sido relacionados pelo autor diz com a necessidade de garantir-lhes ciência acerca da pretensão em exame, inclusive porque necessariamente serão atingidos pelos efeitos da sentença que comandou sua remoção e reassentamento.
    6. Prazos estabelecidos no comando sentencial que recomendam alteração, a assegurar efetividade ao cumprimento das obrigações e ensejar a efetiva regularização urbanística necessária. 
    7. Multa diária. Embora possível e adequada sua fixação para a hipótese de descumprimento das medidas determinadas pela sentença, o montante arbitrado deve ser suficiente para estimular a parte a cumprir a obrigação (caráter coercitivo), mas não pode ser excessivo a ponto de acarretar o enriquecimento indevido. Possibilidade de redução da multa diária in casu, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 23, IX, da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A intervenção imposta por ordem judicial de promover a remoção e ao reassentamento dos moradores ocupantes, em prazo determinado sob pena de pagamento de astreintes, se manifesta como forma de judicialização de políticas públicas, em ingerência indevida no Poder Executivo, o que vem a afrontar a Lei Maior, em especial o art. 2º e art. 23, inciso IX, ambos da Constituição Federal” (eDOC 36, p. 3).
    Aduz-se, ainda, a ausência de previsão orçamentária para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente, bem como alega que, nos termos em que fixado o acórdão recorrido, o Poder Público será obrigado a contratar em regime de urgência, ou seja, sem licitação pública, o que acarretará indevida onerosidade à Administração. 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.
    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.
    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.
    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)
    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 33, p. 3-11):
    “Afigura-se evidenciado que a área que foi objeto de invasão, de há muito, com a construção irregular de moradias em áreas verdes e alagadiças às margens de um curso d’água (arroio Capivara, nas imediações da Avenida Tramandaí, Bairro Ipanema, nesta Capital).
    Ainda que pelo Município tenha sido refutada a tese de que houve, de sua parte, omissão, pois teria deixado de fiscalizar e de controlar o uso e a ocupação do solo, a prova produzida no curso da lide bem evidenciou a inação do recorrente.
    As famílias que residem no local erigiram suas moradias em área próxima a um arroio, de modo que o esgoto das casas que o margeiam é nele despejado diretamente, sem tratamento, configurando a prática grave dano ambiental e ocasionando risco à saúde das pessoas que ali residem.
    No ponto, cumpre destacar que o prejuízo ambiental está provado e decorre da degradação advinda das construções irregulares realizadas na área de APP. Tal situação, de degradação, teve início ainda na década de 1990, como se apreende das apurações realizadas por ocasião dos inquéritos civis nºs 01202.00036/2006 e 01202.00060/2007 instaurados pelo Ministério Público.
    Não há notícia, nestes autos, de que o Município tenha elaborado um cronograma de trabalho destinado a desocupar a área e a reassentar as famílias, embora algumas medidas tivessem sido adotadas ao longo do tempo (conforme relato contido na inicial), sem a obtenção dos resultados necessários
    Ora, diante da comprovada situação de degradação do meio ambiente, tem o Poder Público o dever de agir visando minimizar os danos já comprovados. Desse modo, limitações orçamentárias e trâmites burocráticos ou administrativos não o desobrigam desse compromisso, já que a questão exige resolução e encontra-se judicializada há muitos anos. 
    (...)
    Assim, tratando-se, pois, de omissão inconstitucional revela-se, não só possível, como necessária a interferência do Poder Judiciário, a fim de que sejam respeitados os direitos violados – sendo, na espécie, o direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não se cuida, pois, de revisão do mérito administrativo, mas de controle de legalidade/constitucionalidade. Além disso, incide aqui o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, não cabendo, por essas razões, a alegação de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 
    Descabe, do mesmo modo, qualquer alegação no que se refere à indisponibilidade de recursos e previsão orçamentária, porquanto incontestável a responsabilidade do Município no caso em tela. E não se trata de obrigação recente, já que o caso se arrasta há longa data, sendo já previsíveis à municipalidade as determinações do comando sentencial. 
    (...)
    Da mesma forma, impõe-se considerar que o ente público teve plena ciência da situação evidenciada nos autos problemática há quase dez anos.” 
    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista a construção irregular de casas e o rejeito de esgoto em área de preservação ambiental, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente